Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADA A ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO REVISTO. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: INDEVIDO PROTESTO LANÇADO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO E MANTIDO ATÉ O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, TUDO A ATRAIR A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada ora revista, [...] pois ao considerar como prova de pagamento documento emitido pelo Cartório de Taguatinga, o documento Id 33059947, este Eg. Tribunal atribui a responsabilidade da Embargante sobre a manutenção do nome do Embargada nos cadastros de inadimplentes, após a quitação do débito diretamente em cartório [...].
II. Não constatada a omissão do acórdão ora revisto que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões do convencimento: indevido protesto após o comprovado pagamento do débito e mantido até o ajuizamento da presente demanda, tudo a atrair a obrigação reparatória – itens II “C” e “D” da ementa revista.
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
V. Improvidos os embargos declaratórios.